Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711505-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA OLIMPIA DA COSTA EXECUTADO: ALEXANDRE JOSE DE MATOS SILVA, ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA D E S P A C H O Intime-se o executado Alexandre Silva para juntar documentação demonstrando a necessidade dos benefícios da gratuidade da justiça. Brasília, 12 de agosto de 2020 16:16:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador